Tribunal: TJMT
Processo: 1019230-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019230-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), FLAMARION ALIRIO TARSO DE ARAUJO CASTILHO - CPF: 011.468.201-19 (AGRAVADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), I. N. M. D. C. - CPF: 049.853.841-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
- PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA – FATURA NÃO RECEBIDA NO NOVO ENDEREÇO – BENEFICIÁRIA DO PLANO DIAGNOSTICADA COM DOENÇA DE POMPE – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS – DECISÃO SINGULAR MANTIDA –
AGRAVO DESPROVIDO.

O Código de Processo Civil preconiza que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Considerando que o consumidor havia solicitado a prévia alteração do endereço para envio da fatura a partir de Dezembro/2020 e que a extinção do contrato se motivou na inadimplência desta fatura específica, cristalino neste juízo de cognição sumária a plausibilidade do direito invocado pela parte Agravada no Juízo de origem.

Ainda que a operadora de saúde Agravante sustente a ausência do perigo de dano, do relatório médico encartado aos autos extrai-se que a interrupção do tratamento à beneficiária causará risco à sua saúde, podendo, até mesmo, leva-la a óbito.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019230-96.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Medico
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
n.° 1031971-45.2021.8.11.0041, deferiu o pedido liminar formulado por
Flamarion Alirio Tarso de Araujo Castilho
e determinou que a Agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), restabeleça o contrato de plano de saúde de sua filha I. N. M. de C., sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Juiz singular ainda condicionou a efetivação da tutela de urgência ao pagamento pelo Agravado das mensalidades em atraso desde o mês de dezembro/2020.

Inconformada, a Agravante aduz que os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência não foram demonstrados pelo Recorrido.

Assegura que o quadro clínico da filha do Agravado não configura urgência ou emergência, razão pela qual não está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Sustenta que há grandes chances não ser ressarcida dos valores que serão despendidos em cumprimento à decisão combatida.

Defende que o inadimplemento pelo Agravado, por mais de 60 (sessenta) dias, motivo pelo qual cancelou o contrato do plano de saúde.

Afirma que não cometeu qualquer ilícito, haja vista que, antes da rescisão contratual, enviou notificação extrajudicial ao Agravado para que promovesse o pagamento do débito.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão objurgada.

Contrarrazões no ID. 112060598.

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do Instrumental.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Flamarion Alirio Tarso de Araújo Castilho
(Agravado) ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
n.o 1031971-45.2021.8.11.0041em desfavor da
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
(Agravante).

Na peça vestibular, afirmou ter contratado para sua filha
I.N.M.C.
o plano de saúde denominado “Unimed Premium Familiar Individual”.

Citou que, no início do mês de Dezembro/2020, foi à sede da Agravante (Unimed) e alterou o endereço para que pudesse receber suas faturas no Município de Juína (novo domicílio), já que passaria a residir naquela cidade em decorrência do trabalho que exerce como zootecnista.

Aduziu que, em meados de Junho/2021, tomou ciência de que a Agravada havia cancelado o plano de saúde sob a justificativa de inadimplência da fatura vencida em Dezembro/2020.

Alegou que sua filha é portadora da doença
Pompe
e necessita de tratamento médico contínuo, de tal modo que o cancelamento do plano de saúde se traduz em uma forma arbitrária para contratação de novo plano com carência de 2 (dois) anos, já que a moléstia da criança será classificada como doença preexistente.

Diante desses fatos, requereu a concessão da medida liminar a fim de que seja reestabelecido o contrato do plano de saúde, o que foi deferido, nos seguintes termos:

[...]Assim, por estarem configurados os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, para que a parte Requerida, no PRAZO DE 24H (vinte e quatro horas), RESTABELEÇA o contrato do plano de saúde de titularidade de IARA NAUANE MAXIMIANO DE CASTILHO, sob pena de multa diária por descumprimento no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), condicionado ao pagamento das mensalidades em atraso desde o mês de dezembro/2020. [...]

Inconformada,
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Medico
interpôs este Agravo de Instrumento com o objetivo de reformar a decisão
a quo
.

De proêmio, convém ressaltar que este Instrumental se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Ao que se extrai do Contato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares encartado no ID. 106833992, em 17/04/2019 o Agravado, na qualidade de responsável financeiro, contratou o plano de saúde denominado “Unimed Premium” em benefício de sua filha
I. N. M. de C.
.

De acordo com a informação enviada pela Recorrente ao Agravado, o plano de saúde foi excluído em 04/03/2021 em virtude da inadimplência apenas da fatura do mês de Dezembro/2020.

Nota-se, nesse ponto, que o mês motivador da inadimplência e do cancelamento contratual é exatamente o mês em que o Agravado solicitou a alteração de endereço no cadastro da Agravante, tendo em vista a sua mudança de domicílio para a cidade de Juína em razão do trabalho na função de zootecnista.

Nesse aspecto, vale dizer, a Agravante olvidou em comprovar que, de fato, encaminhou a fatura do mês de Dezembro/2020 para o novo endereço do consumidor.

Sob esse olhar, evidente a plausibilidade do direito invocado pelo Recorrido ao Juiz
a quo
, não comportando guarida a tese da Recorrente nesse particular.

Ademais, conforme consta no relatório médico de ID. 106833992 – Pág. 36 é 37, a filha do Agravado (12 anos) apresenta hipotonia desde o quarto/quinto mês de vida e foi diagnosticada com a Doença de Pompe (CID E74.0).

Segundo explica o profissional,
“A evolução da doença caracteriza-se por fraqueza muscular progressiva podendo atingir também a musculatura respiratória, gerando problemas que podem acarretar risco de vida, ou seja, pode culminar com o óbito dos pacientes.”

Com efeito, em que pese a Agravante defender a ausência do perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo, já que
o
quadro clínico de
I. N. M. de C.
não configura urgência ou emergência, o documento médico
atesta
que a interrupção do tratamento à beneficiária causará risco à saúde da criança, podendo, até mesmo, leva-la a óbito.

Se não bastasse, oportuno consignar que
o Agravado comprovou o pagamento dos valores concernentes às parcelas de dezembro/2020 até outubro/2021, no valor total de R$ 5.214,24 (cinco mil, duzentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) tal como exigido pela Agravante no e-mail datado de 06/10/2021 (ID. 112071450 e ID. 67721760 da ação principal).

Diante desse panorama, inconteste que os elementos indispensáveis para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados pelo Agravado na instância singela.

Por corolário, imperiosa a manutenção do
decisum
combatido.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. 1. Entende a jurisprudência desta egrégia Corte Recursal que deve ser declarada a prejudicialidade do recurso de agravo interno interposto em face da decisão liminar, quando o agravo de instrumento estiver apto para julgamento de mérito. 2. Para o deferimento de tutela de urgência de natureza antecipada faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito da parte postulante e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme normatiza o art. 300 do CPC. 3. Presentes os requisitos indispensáveis a concessão da medida vindicada, deve ser mantida a decisão singular que deferiu a tutela antecipada, garantindo-se o direito da parte à vida e à saúde, a par da efetividade da jurisdição. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
(TJGO. AGRAVO DE INSTRUMENTO 00955115020198090000. Relator Carlos Roberto Favaro. 1a Câmara Cível. Julgado em 01/08/2019. Publicado em 01/08/2019).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho hígida a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022